Tribunal: STF
Processo: ARE 1311684
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CRIME. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. PRETENSÕES CARENTES DE INTERESSE RECURSAL (APELANTES 2 E 11). NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO. PRELIMINARES. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (APELANTES 2, 3, 4 5, 8 E 9). IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA, APONTANDO DADOS ESSENCIAIS LEGITIMADORES DA MEDIDA. PROCEDIMENTO ADEQUADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DAS VOZES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA (APELANTE 2). EXATA CONFORMAÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA (APELANTE 1). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO (APELANTES 1 A 11, EXCETO APELANTE 6). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. RELATÓRIOS DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA E CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO. PRECEDENTES. TIPO PENAL DEVIDAMENTE PREENCHIDO NO CASO EM MESA. A COMPROVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE NARCOTRAFICÂNCIA NÃO FOI EXTRAÍDA DE UM FATO ISOLADO, MAS RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DA RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA DAS CONDUTAS PERPETRADAS PELOS RÉUS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E COESA, AS QUAIS APONTAM QUE OS RÉUS ESTAVAM ASSOCIADOS PARA A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE NÃO DEIXA QUALQUER IMPRECISÃO CAPAZ DE EIVAR A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DESTE ÓRGÃO COLEGIADO. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO (APELANTES 1 A 8). NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DEPOIMENTOS SEGUROS E CONGRUENTES DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO FEITO. RELATOS COESOS E HARMÔNICOS. ADEQUADA RECONSTRUÇÃO DO FATO PELAS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NEGATIVA DE AUTORIA E TESES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE ALICERCE. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO (APELANTES 3 E 7). SITUAÇÕES DOS AUTOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENSÃO AFASTADA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (APELANTE 2). AFASTADO. EVIDENCIADO O CONLUIO ENTRE O CASAL. INVESTIGAÇÃO POLICIAL DEMONSTRANDO QUE A MUNIÇÃO APREENDIDA ERA GUARDADA TAMBÉM PELO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDAS APLICADAS DE MANEIRA ESCORREITA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS DEFENSORES DATIVOS. RECURSOS DE APELAÇÃO 2 E 11 PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSOS DE APELAÇÃO 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10 CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS ."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5° incisos II e XLVI e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O apelante LUIS FELIPE pretende a aplicação do instituto da continuidade delitiva entre os crimes.
    Sem razão, contudo.
    Inicialmente, destaque-se que o crime continuado é uma ficção jurídica, inspirada em motivos de política criminal, concebida com a finalidade de beneficiar o réu. Assim, ao invés de o agente ser condenado pelos vários crimes que cometeu, receberá a pena de somente um deles, com a incidência de um aumento previsto no artigo 71 do Código Penal.
    (...)
    Na particularidade do caso, cabe ressaltar que o crime de associação para o tráfico e o tráfico de drogas não representam infrações da mesma espécie.
    Ademais, não se vislumbra no presente caso a unidade de desígnios entre os crimes, a fim de demonstrar que todas as condutas praticadas façam parte de um único conjunto, mas, sim, a habitualidade criminosa do agente, o que não pode ser confundido com a continuidade delitiva, sob pena de premiação de criminosos contumazes.
    Isso porque pouco importa que os crimes apontados estejam marcados por eventual semelhança, posto que o intuito do legislador foi justamente a oposição ao crescimento da criminalidade profissional . 
    Desta forma, além de não preenchidos todos os requisitos objetivos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, também não está comprovado o vínculo subjetivo entre o crime precedente e o delito posterior, o que faz concluir que foram praticados de vontades autônomas.
    Diante do exposto, inexiste qualquer reparo a ser feita na pena definitivamente imposta ao apelante LUIS FELIPE ESTIGARRIBIA." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente